Tribunal: TJDFT
Processo: 0735805-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA SUFICIENTE DO JUÍZO. REQUISITOS DO ART. 525, §6o, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 525, §6o, do CPC, quais sejam: garantia suficiente do juízo, relevância dos fundamentos apresentados pelo executado e demonstração de grave dano de difícil ou incerta reparação.
2. No caso concreto, os bens oferecidos como garantia, consistentes em obras de arte e penhora no rosto de outros processos, não possuem liquidez imediata, tampouco foram aceitos pelo exequente, não satisfazendo o requisito da garantia efetiva do juízo.
3. O princípio da menor onerosidade na execução não autoriza a imposição de garantias de baixa liquidez, dependentes de eventos futuros ou da anuência de terceiros, especialmente quando isso compromete a efetividade do cumprimento provisório de sentença.
4. A divergência nos cálculos apresentados pelas partes, pendente de análise pela Contadoria Judicial, ao menos até a sua conclusão, não serve de fundamento para a suspensão do curso da execução.
5. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.